Tribunal: STJ
Processo: 0011385-81.2014.8.06.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047222 - CE(2025/0352244-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
EMBARGADO
: O C S - MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 4o, DO
APLICADA. NECESSIDADE DE
ART. 1.021,
CPC/2015
RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do § 5o do
do
, a interposição de qualquer
art. 1.021
CPC/2015
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que
farão o pagamento ao final.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/05/2026
18/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d7e3ea34-d132-4749-ba73-caba92d8eb0a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047222 - CE(2025/0352244-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
EMBARGADO
: O C S - MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 4o, DO
APLICADA. NECESSIDADE DE
ART. 1.021,
CPC/2015
RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do § 5o do
do
, a interposição de qualquer
art. 1.021
CPC/2015
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que
farão o pagamento ao final.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MAXBELT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. MULTA DO § 4o, DO AGRAVO
.
ART. 1.021, CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada ( § 1o).
,
2. O recurso
CPC/2015 art. 1.021,
mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa
prevista no § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1%
sobre o
art. 1.021,
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido contradição manifesta entre o Relatório e o Voto e omissão sobre os
Documento eletrônico VDA56581399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:27
Código de Controle do Documento: 778d3171-4611-4f14-8ca5-1fffa09ac231

argumentos detalhados e específicos apresentados nas seções 2.1 e 2.2 do Agravo Interno, que
demonstravam, de forma fundamentada, a impugnação de cada um dos fundamentos do acórdão
do TJ/CE.
Alega, ainda, que não há qualquer fundamentação que demonstre o caráter abusivo
ou protelatório do Agravo Interno, cuja interposição decorreu de legítima discordância quanto à
interpretação dos requisitos de dialeticidade e que a ausência de fundamentação sobre esse
elemento essencial configura omissão que impõe o afastamento da multa.
Por fim, requer seja reconhecido o prequestionamento explícito de todos os
dispositivos constitucionais e legais indicados na Seção IV dos embargos de declaração, para
fins de eventual interposição de Recurso Extraordinário.
A parte embargada apresentou impugnação às fls.
sustentando a
404/410,
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A eg. Quarta Turma desta Corte Superior não conheceu do agravo interno interposto
pela ora embargante, por considerá-lo manifestamente inadmissível, aplicando multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do
do
.
art. 1.021
CPC/2015
Nos termos do § 5o do referido artigo, "a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda
.
Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final"
Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta, é inviável o
conhecimento do presente recurso. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. SUPERAÇÃO DA OMISSÃO APENAS
PARA CONSTAR QUE HOUVE O RECOLHIMENTO DA MULTA, AINDA
QUE INTEMPESTIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ainda que o recolhimento da multa tenha sido observado posteriormente,
superando a omissão, o julgamento não pode ser modificado, pois o depósito
prévio, de fato, não foi realizado.
2. O pagamento da multa prevista no
§ 4o, do CPC é obrigatório,
art. 1.021,
conforme dispõe o § 5o desse artigo, uma vez que constitui condição de
procedibilidade para a interposição de qualquer outro recurso.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a
omissão relativa ao recolhimento posterior da multa fixada na origem, sem,
contudo, conferir efeitos infringentes, sendo mantida a decisão que não
conheceu do agravo interno.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.336.727/SP
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ANTERIOR DECLARADO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA E
CONDICIONAMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MULTA NÃO
PAGA.
1. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração, uma vez que a
parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão
embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA56581399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:27
Código de Controle do Documento: 778d3171-4611-4f14-8ca5-1fffa09ac231

2. Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil
de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é
pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal,
não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
3. Petição recebida como embargos de declaração, não conhecidos.
(PET no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.444.765/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
1/4/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§
ART. 1.021,
4o, DO
APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
CPC/2015
PRÉVIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Nos termos do § 5o do
do
, a interposição de qualquer
art. 1.021
CPC/2015
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no
§ 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita,
que farão o pagamento ao final.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.936.474/SP
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
19/4/2022.
)

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos presentes
embargos quanto à majoração dos honorários recursais.
A orientação jurisprudencial da
do STJ é no sentido de que "
Corte Especial
não
haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou
negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do
do
art. 85
" (AgInt nos
, Relator para acórdão Ministro
CPC/2015
EAREsp n. 762.075/MT
HERMAN
, julgado em
DJe de
).
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
19/12/2018,
7/3/2019
Ante o exposto, não se conhece dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:27
Código de Controle do Documento: 778d3171-4611-4f14-8ca5-1fffa09ac231

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.047.222 / CE
Número Registro: 2025/0352244-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113858120148060075 113858120148060075
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: O C S - MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
EMBARGADO : O C S - MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56867225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:48
Código de Controle do Documento: 9cbeecb9-955c-4db0-bbd7-eb3bd63da8df

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:48
Código de Controle do Documento: 9cbeecb9-955c-4db0-bbd7-eb3bd63da8df